Tribunal: TJPA
Processo: 0801414-78.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801414-78.2024.8.14.0006

APELANTE: IVAN BRAGA ALVES DE MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801414-78.2024.814.0006

COMARCA DE ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: IVAN BRAGA ALVES DE MOURA

DEFENSORIA PÚBLICA: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO BALESTEROS

APELANTE: NAZARÉ MONTEIRO DE MOURA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ARTIGO 22, II, III E V, DA LEI Nº 11.340/06).
JULGAMENTO DE MÉRITO SEM OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
OCORRÊNCIA.
INCORRE EM CERCEAMENTO DE DEFESA O JULGAMENTO DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, FIXANDO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM CARÁTER DEFINITIVO, SEM QUE TENHAM SIDO PRODUZIDAS AS PROVAS REQUERIDAS PELO SUPOSTO OFENSOR.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

14
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
19
de
maio
de 2025 e término no dia
26
de
maio
de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vania Silveira
.

Belém/PA, 26 de maio de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
IVAN BRAGA ALVES DE MOURA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra e Mulher de Ananindeua/PA
(ID nº 20755048), que manteve as medidas protetivas de urgência pelo prazo de 06 (seis) meses, e declarou extinto o processo com resolução do mérito.

Consta dos autos, que foram decretadas medidas protetivas de urgência em favor de NAZARÉ MONTEIRO DE MOURA em desfavor do apelante, por fato caracterizador de violência doméstica.

Em razões recursais
(fls. 88/96, ID nº 20755057), alega o apelante, que não há motivos para subsistência da medida protetiva em tela, em razão de não ter sido oportunizado ao recorrente arrolar testemunha o que, a seu ver, caracterizou cerceamento de defesa motivo pelo qual requer a reforma da sentença que manteve as medidas protetivas.

Em sede de contrarrazões
(fls. 117/119, ID nº 24373457), o Ministério Público, no primeiro grau de jurisdição, pugnou pelo não provimento do apelo.

Nesta instância superior
(fls. 122/125, ID nº 24583388), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
visto que já se passaram mais de um ano do deferimento das medidas cautelares e não consta informações de descumprimento ou risco à vítima.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
IVAN BRAGA ALVES DE MOURA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra e Mulher de Ananindeua/PA
(ID nº 20755048), que manteve as medidas protetivas de urgência pelo prazo de 06 (seis) meses, e declarou extinto o processo com resolução do mérito.

O apelante requereu a reforma da sentença que manteve as medidas protetivas pelo prazo de 06 meses, pois, a seu ver, não estão presentes os requisitos, bem como alega que houve cerceamento de defesa, já que a defesa não pode arrolar testemunhas.

Ao exame dos autos, vejo que razão lhe assiste.

É certo que os artigos
19
e
22
, ambos da Lei nº
11.340
/06, autorizam o Magistrado, com base no poder geral de cautela, a conceder medidas protetivas de imediato, independentemente da oitiva da parte contrária e de manifestação do Ministério Público.

Nesse sentido, a lição de Maria Berenice Dias:

Para impedir a violência, a sua repetição ou continuação a
Lei Maria da Penha
garante um procedimento diferenciado, denominado de medidas protetivas de urgência: providências de conteúdo satisfativo, concedida em procedimento simplificado. Trata-se de procedimento cautelar embora sem conteúdo cautelar. Como a ação para a obtenção da medida protetiva de urgência é satisfativa dispensa o ajuizamento da ação principal em 30 dias.

A medidas da
Lei Maria da Penha
são nada mais do que as conhecidas medidas provisionais na
lei processual civil
(
CPC
, art.
888
), em que é possível a obtenção de medida provisional a título de tutela antecipada nos autos do processo de conhecimento (
CPC
, 273, § 3º e 461). Ainda que se processem pelo rito do procedimento cautelar, não dispõem de conteúdo cautelar. Sendo satisfativas não exigem o ajuizamento da ação principal" (DIAS, Maria Berenice. A
Lei Maria da Penha
na Justiça. 7a. ed. rev. e atual. - Salvador: Editora JusPodivm, 2021, pg. 188-189).

Dessa feita, se não possuem conteúdo estritamente cautelar e, tampouco, exigem o ajuizamento de ação principal, o exercício do contraditório e da ampla defesa deve se aperfeiçoar dentro do próprio procedimento de requisição e fixação das medidas, o que corrobora a nulidade por cerceamento, ante a ausência de dilação probatória, expressamente requerida em sua defesa.

Tal entendimento não colide com o caráter de urgência da medida protetiva, uma vez que não se aplica à decisão que as defere liminarmente, mas apenas à decisão que encerra o procedimento cautelar, a fim de confirmá-las ou revogá-las, a qual deve se processar mediante observância dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - DECISÃO QUE FIXA AS MEDIDAS EM CARÁTER DEFINITIVO - AUSÊNCIA DE OITIVA DO RÉU E INSTRUÇÃO DO FEITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA.
O deferimento da pretensão em caráter definitivo, que redunda na extinção do feito, sem que seja oportunizado ao réu o contraditório e produção de provas, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a cassação da sentença.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.161030-2/001, Relator (a): Des.(a) Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 28/08/2024, publicação da súmula em 28/08/2024)
.

APELAÇÃO CRIMINAL - EXPEDIENTE DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DA
LEI MARIA DA PENHA
- CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SUPOSTO AGRESSOR PARA MANIFESTAÇÃO E EVENTUAL INDICAÇÃO DE PROVAS A PRODUZIR - NULIDADE DA SENTENÇA - ISENÇÃO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
Se não foi oportunizada ao representado a possibilidade de se manifestar e indicar eventuais provas a serem produzidas em sua defesa, de rigor é a declaração da nulidade da sentença que promove a extinção do feito, com resolução de mérito, a fim de tornar definitivas as medidas protetivas fixadas em sede cautelar, por ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. É inviável o exame do pleito de isenção de custas processuais neste momento procedimental, visto se tratar de matéria afeta ao Juízo de Execução.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.189726-5/001, Relator (a): Des.(a) Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado), 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 24/04/2024, publicação da súmula em 24/04/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI
11.340
/06 - DEFERIMENTO DEFINITIVO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
Caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa o deferimento, em caráter definitivo, de medidas protetivas de urgência sem prévia análise do pedido de produção de prova.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.309150-3/001, Relator (a): Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 06/03/2024, publicação da súmula em 06/03/2024)
.

No caso, verifico que o apelante, ao apresentar resposta escrita, requereu expressamente a produção de provas cabíveis à defesa.

O pedido, contudo, não foi apreciado pelo Juízo
a quo
, que prolatou a sentença logo em seguida, sem oportunizar o exercício de defesa por parte do apelante.

Com isto, o apelante opôs o ora recurso de apelação, indicando a omissão do julgador quanto ao pedido de produção de prova.

Nesse contexto, forçosa a cassação da sentença recorrida, para que seja reaberta a instrução processual e oportunizada a produção probatória requerida e, então, prolatada nova decisão.

Como consequência da anulação da r. sentença combatida, restam prejudicadas as matérias meritórias apresentadas pelo requerido (apelante) no presente recurso.

Com tais fundamentos,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo provimento à pretensão recursal,
acolhendo o pedido de cerceamento de defesa e, por conseguinte, casso a Sentença apelada, a fim de que, antes da confirmação ou revogação das medidas protetivas de urgência, seja oportunizada a produção probatória pleiteada pelo ora apelante.

É como voto.

Belém, 26/05/2025